Tribunal: TJSP
Processo: 0016441-69.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
0016441-69.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALINE SANTOS
SCARAMUZZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso em maior extensão para anular a
decisão atacada, devendo o magistrado proferir outra, à luz do Decreto de 12 de abril de 2017,
promulgado por ocasião das festividades do Dia das Mães. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 0016441-69.2019.8.26.0041 - Voto no
@Agravo em Execução Penal no 0016441-69.2019.8.26.0041.
Agravante: Aline Santos Scaramuzza.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0006660-03.2016.8.26.0502 Juízo do DEECRIM 1a RAJ Capital.
Voto no 40.065 Relator.

Trata-se de agravo em execução interposto pela
sentenciada Aline Santos Scaramuzza contra respeitável decisão proferida pelo
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 1a RAJ Capital, que equivocadamente indeferiu seu pedido de
indulto formulado com base no Decreto de 12 de abril de 2017 (art. 1o, inciso III,
alínea “f”), promulgado em razão da festividade do Dia das Mães, mas ela tem
direito ao benefício porque o crime de tráfico de drogas privilegiado não é
equiparado a hediondo.
O recurso foi contrarrazoado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o breve relatório.
A Agravante, primária, cumpre pena de dois (2) anos e
seis (6) meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas privilegiado. Pleiteou o
indulto com base no artigo 1o, inciso III, alínea “f”, do Decreto de 12 de abril de
2017. O magistrado indeferiu a benesse, ao fundamento de que não era caso de
indultar a pena com base no Decreto no 9.246/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo de Execução Penal no 0016441-69.2019.8.26.0041 - Voto no
Pois bem.
A decisão é nula, porque o magistrado não analisou o
pedido de indulto face ao Decreto de 12 de abril de 2017, mas sim perante o Decreto
no 9.246/2017, de modo que inexiste correlação entre o pedido formulado e a
decisão proferida.
Nulidade que deve ser conhecida de ofício, porque a
decisão atacada violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa ao deixar de analisar o pleito formulado pela Agravante.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao
recurso em maior extensão para anular a decisão atacada, devendo o magistrado
proferir outra, à luz do Decreto de 12 de abril de 2017, promulgado por ocasião das
festividades do Dia das Mães.
FRANCISCO ORLANDO
Relator